Tribunal: CARF
Processo: 10730.014289/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.014289/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.019 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS M. BRAGA DE YPARRAGUIRRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/ONU. PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.014289/2008-19
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014289/2008-19

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/38):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano-calendário 2006, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 13.821,17.
De acordo com a Descrição dos Fatos, às fls. 13 e também 15, e o Demonstrativo à fl.
14, do confronto do valor dos rendimentos recebidos do exterior declarados com o valor
informado por Órgão/Entidade da Administração Pública Federal, em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc) foi constatada
a seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos do exterior - Derc, no valor
de R$ 50.193,72, relativo ao CNPJ 00.394.544/0008-51 - Ministério da Saúde, com
referência à Unesco – Org. das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura.
Cientificado do lançamento em 27/11/2008 (fls. 23/24), ingressou o contribuinte, em
09/12/2008, com sua impugnação (fls. 03/10), e respectiva documentação. Em síntese:
- informa que fez sua declaração em conformidade com o comprovante anual de
rendimentos emitido pela sua fonte pagadora e responsável tributária - Unesco -
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura,
ressaltando que o referido comprovante não discrimina qual é a espécie de
rendimentos percebidos pelo contribuinte, ou seja, rendimentos tributáveis ou
rendimentos isentos e não tributáveis, com também não fez nenhuma retenção na
fonte (IRRF);
- argumenta que o contrato de trabalho por tempo determinado estabelecido entre
ele, contribuinte, e sua fonte pagadora, Unesco, é de natureza salário, uma vez
que estariam presentes os pressupostos de vínculo empregatício (pessoalidade,
onerosidade, subordinação e periodicidade);
- entende que não efetuou nenhum tipo de pagamento de imposto de renda
pessoa física relativo aos rendimentos objeto da notificação em questão por fazer
jus à isenção do Decreto no 3.000/99, art. 22, II, que diz que estão isentos do
imposto os recolhimentos do trabalho percebidos por servidores de organismos
internacionais de que o Brasil faça parte e os quais se tenha obrigado, por tratado
ou convênio, a conceder isenção;
- transcreve o teor da Notificação de Lançamento e afirma que o trabalho por ele
desenvolvido perante a sua fonte pagadora, Unesco, foi na função de analista de
sistemas, e se dirigia diariamente ao mesmo local de trabalho, cumprindo a
jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, obedecendo as determinações
do chefe do seu setor, concluindo que a natureza jurídica do rendimento era de
trabalho assalariado e não de prestação de serviços;
- entende que se a fonte pagadora e responsável tributário não efetuou a retenção
do imposto de renda pessoa física, foi por entender que os rendimentos recebidos
pelo contribuinte estão cobertos pelo manto da isenção, disposto no art. 22, II, do
Decreto no 3.000/99;
- transcreve jurisprudência que trata da responsabilidade da fonte pagadora na
condição de responsável tributário em realizar a retenção do “alegado imposto de
renda”;
- defende que, apesar da renda ter origem em um “contrato de trabalho por tempo
determinado”, a mesma é, de fato, um rendimento assalariado, por estarem
presentes todos os pressupostos do vínculo empregatício contidas na CLT;
- conclui que os rendimentos são isentos, além de o sujeito passivo da relação
jurídica com a Receita Federal do Brasil ser a Unesco, que é a responsável
tributária, com alusão à jurisprudência transcrita;
- por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014289/2008-19

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
FUNCIONÁRIOS DAS AGÊNCIAS ESPECIALIZADAS DAS NAÇÕES UNIDAS.
ISENÇÃO.
Nem todos os funcionários das Agências Especializadas fazem jus à isenção, mas tão
somente os funcionários internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios
semelhantes aos dos agentes diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A
determinação das categorias de funcionários beneficiados com os privilégios cabe à
Agência Especializada, com comunicação ao Secretário Geral da ONU, devendo haver
comunicação periódica dos nomes dos funcionários beneficiados aos Governos dos
membros.
Cientificado da decisão, em 09/05/2012 (fls. 42), o contribuinte, em 30/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 43/46), alegando, em brevíssima síntese, pela não incidência
tributária sobre os rendimentos recebidos da UNESCO, cuja isenção fiscal está amparada em
decisão do STJ, reconhecendo a isenção do imposto de renda sobre a remuneração recebida pelos
prestadores de serviços técnicos especializados contratados pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD). Registra, ainda, que no julgamento realizado, restou
reconhecido, por maioria de votos, que tais prestadores de serviço, na condição de consultores,
devem ser incluídos na categoria "peritos de assistência técnica" para os efeitos do Acordo
Básico de Assistência Técnica firmado entre Brasil e a ONU, incluindo algumas de suas
agências, cujo Acordo prevê que, não só os funcionários da entidade internacional, mas também
os prestadores de serviços temporários têm direito às vantagens, qual seja, são abrangidos pela
cláusula de isenção do inciso II do artigo 23 do RIR/94, reproduzida no inciso II, art. 22 do
RIR/99. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 47/112.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 116), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014289/2008-19

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos de Organismos Internacionais ONU/PNUD:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no
valor de R$ 50.193,72, constatada em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, em face do direito à isenção sobre os rendimentos recebidos da ONU/UNESCO.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 21/22):
No caso em análise, o impugnante se resumiu a apresentar o Comprovante Anual de
Rendimentos expedido pela Unesco, anexado à fl. 18 dos autos, sem sequer trazer aos
autos o contrato de trabalho firmado com a referida entidade, limitando-se a
argumentar que a natureza jurídica do rendimento era de trabalho assalariado e
não de prestação de serviços.
Ora, o próprio interessado reconhece, em sua peça de defesa, que o contrato de trabalho
estabelecido entre o mesmo e a Unesco era por tempo determinado, e a omissão quanto
à apresentação deste documento torna ainda mais precária a sua pretensão, pois
certamente que, se as alegações do defendente pudessem ser corroboradas pelo teor do
referido instrumento contratual, o mesmo teria sido entregue junto com a impugnação.
É de se ressaltar que cabe ao contribuinte trazer aos autos provas dos fatos por ele
alegados, que, no caso, seria a condição de funcionário pertencente ao quadro
efetivo da Agência, tal como exigido pela legislação que concede a isenção (o que
não ocorreu), sem prejuízo de que seu nome conste em lista elaborada pela
Agência, sujeita à comunicação ao Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos
Governos dos Estados Membros, como já exposto neste Voto.
Note-se que o vínculo de trabalho que caracteriza os contratos por tempo determinado,
como é o caso, segundo o próprio requerente, tem natureza temporária e específica,
sendo a relação contratual transitória e vinculada a determinado projeto.
Inclusive, em se tratando de técnicos que prestam serviços às Agências Especializadas,
sem vínculo empregatício, (no caso, o impugnante informou que era analista de
sistemas), nada foi disposto na Convenção antes referida a respeito de isenção de
impostos.
Neste sentido, cabe transcrever a Súmula no 39 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Também não há como acatar a alegação do requerente de que, se a sua fonte pagadora e
responsável tributário não efetuou a retenção do imposto de renda pessoa física, foi por
entender que os rendimentos recebidos pelo contribuinte estão cobertos pelo manto da
isenção.
Quanto ao assunto, cabe esclarecer ao impugnante que as Agências Especializadas,
segundo o disposto no Artigo 2o do Decreto no 52.288, de 1963, tem personalidade
jurídica própria e, no que se refere a tributos, é exonerada de todo imposto direto (9a
Seção do Artigo 3o do citado diploma legal). Conjugando os dispositivos mencionados,
vê-se que a personalidade jurídica das Agências Especializadas é diversa da de seus
agentes, funcionários e prestadores de serviço, e que a exoneração de tributos a elas
concedidas não se estende às pessoas físicas que delas participam.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014289/2008-19

Por conseguinte, as Agências Especializadas não são responsáveis pelo recolhimento de
tributos incidentes sobre os salários e emolumentos pagos, dado que lhe é reconhecida
por convenção internacional a imunidade (Decreto no 52.288, de 1963). Em sendo
devidos os tributos sobre os salários e emolumentos pagos, exonera-se a obrigação pela
retenção e recolhimento da fonte pagadora e transfere-se tal responsabilidade para o
contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária, a ser feito sob a forma
de recolhimento mensal obrigatório (diga-se de passagem, não efetuado pelo
contribuinte).
(...)
Portanto, incabível o entendimento manifestado na impugnação.
Assim sendo, pelos motivos expostos, mantenho a infração objeto de lançamento, qual
seja, omissão de rendimentos recebidos do exterior - Derc, no valor de R$ 50.193,72.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Sobre o tema, tem-se que, de fato, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp no
1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime de
recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C do CPC/73, proferiu a seguinte decisão ao
teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.019 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.014289/2008-19

julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos pelo Recorrente, contratado no Brasil para prestar serviços no PNUD (UNESCO) –
cuja decisão judicial, diga-se de passagem, culminou com a revogação da Súmula CARF no
39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável dos rendimentos
autuados – resta sobremaneira indevida a tributação sobre os valores recebidos.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório produzido e aliado à decisão
proferida pelo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia, na sistemática do art.
543-C do CPC/73, os rendimentos recebidos deverão ser excluídos da base de cálculo do
imposto de renda, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Original